Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-80.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701732-80.2017.8.07.0010 RECORRENTE: BRASLUZ INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL SA, PÓLEN ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. DUPLICATAS. ACEITE E COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. AUSÊNCIA. ÔNUS DO CREDOR. INOCORRÊNCIA. NEGATIVAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. As exigências de pagamento de duplicatas desprovidas a materialidade legítima e de contratação desconhecida, constitui violação ao princípio da boa-fé objetiva, implicando em obrigação abusiva. 2. A inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito configura o dano moral presumido (in re ipsa). Não necessita de provas, bastando apenas a comprovação da inscrição indevida. 3. O dano moral à pessoa jurídica, passível de ser indenizado, é aquele que expõe negativamente e macula o bom nome da instituição, como também atinge a sua credibilidade no mercado em que atua, colocando em risco a sua sobrevivência comercial. 4. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado. 5. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado. 6. Recurso conhecido. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando deficiência de fundamentação da decisão impugnada; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que a recorrida Pólen Alimentos Ltda. não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações. Afirma, assim, que “é inconteste a improcedência dos pedidos formulados na inicial, eis que carecem de embasamento probatório, com total falta de verossimilhança das alegações” (id 14517375, pág. 9). Colaciona ementa de julgado do próprio TJDFT, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Sustenta, ainda, a inexistência de danos morais no caso concreto, afirmando divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT e do STJ, com os quais pretende demonstrá-lo. Quanto ao tema, contudo, não aponta violação a qualquer dispositivo legal, tampouco indica a qual artigo de lei infraconstitucional teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas colacionados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Também não merece trânsito o recurso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo em relação à matéria. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido da não comprovação, por parte da recorrida, de suas alegações, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito ao dissenso interpretativo, registre-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, paradigmas proferidos pelo mesmo tribunal do acórdão recorrido não se prestam à demonstração da divergência. Quanto à tese referente à não configuração de danos morais, não merece ser admitido, também, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006